Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603411-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
28/07/2023
Número: 0603411-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 - HAROLDO RODRIGUES
FERREIRA - PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 HAROLDO RODRIGUES FERREIRA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HAROLDO RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667248
27/07/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.209

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603411-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 HAROLDO RODRIGUES FERREIRA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: HAROLDO RODRIGUES FERREIRA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
D E
C O N T A S .
C A N D I D A T O A
DEPUTADO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
RENÚNCIA À CANDIDATURA APÓS O
PRAZO DE 10 DIAS DA EMISSÃO DO
CNPJ DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO
DAS CONTAS.

1. A abertura de conta bancária específica é
obrigatória e constitui pré-requisito para a
arrecadação de recursos para campanha
eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

2. O art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, estabelece que o
candidato que renunciar ao registro, desistir
da candidatura, tiver o registro indeferido ou
for substituído antes do fim do prazo de 10
dias, contados a partir da emissão do CNPJ
de campanha, estará dispensado da
obrigatoriedade da abertura da conta
Num. 43667248 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

bancária.

3. No caso, o pedido de renúncia ocorreu
após 21 dias da emissão do CNPJ
do candidato, não sendo possível afastar a
irregularidade.

4. Contas desaprovadas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de HAROLDO RODRIGUES FERREIRA,
candidato a deputado estadual nas Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43138833); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43283726) e retificadas em 07/06/2023 (id. 43608268 e
seguintes), com o extrato apontando como receitas totais R$ 3.274,85, das quais R$
3.274,85 estimáveis em dinheiro e sem registro de recursos financeiros, e como despesas
totais contratadas R$ 3.274,85, sem o registro de sobras de campanha.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da Resolução
TSE nº 23.607/2019 (ids. 43436881 e 43436886), não houve impugnação no prazo legal
(id. 43451597).

Submetidas as contas à análise técnica, não foram constatadas
inconsistências, tendo sido emitido parecer conclusivo (id. 43596540) pelo julgamento das
contas como não prestadas face a ausência de instrumento de mandato para constituição
de advogado (item 1.2).

No despacho de id. 43598585 constou a seguinte determinação: "cite-se
pessoalmente o candidato para que, no prazo de 3 (três) dias, constitua advogada ou
advogado, sob pena de serem as contas julgadas não prestadas (...)".

Devidamente citado, o prestador apresentou prestação de contas final
retificadora (id. 43608268 e seguintes), bem como instrumento de procuração de
advogado (id. 43608300).

Num. 43667248 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

A unidade técnica expediu parecer técnico (id. 43618362), opinando pela
aprovação das contas com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas (id. 43631647).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos arts. 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o art. 16-C na
Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

Num. 43667248 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou inconsistência
nas contas, a qual se passa a avaliar de forma individualizada:

a) ausência de abertura de conta bancária na prestação de contas

Com efeito, a abertura de conta bancária é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir
transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamenta o art. 8º, § 2º da Resolução TSE nº 23.607/2019, em consonância
com o art. 22 da Lei das Eleições.

Nesse sentido, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Inicialmente, é importante destacar que a Resolução TSE nº 23.609/2019 e a
Resolução TSE nº 23.607/2019 preveem, respectivamente, que:

Art. 69. O ato de renúncia da candidata ou do candidato será expresso
em documento datado, com firma reconhecida em cartório ou assinado
na presença de servidora ou servidor da Justiça Eleitoral, que certificará
o fato.

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira
comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à
obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.
[...]
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista
no caput não se aplica às candidaturas:
[...]
II - cuja candidata ou cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da
candidatura, teve o registro indeferido ou foi substituída(o) antes do fim do
prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde
que não haja indícios de arrecadação de recursos e realização de gastos
eleitorais.
[não destacado no original]

In casu, conforme consta no parecer conclusivo (id. 43596540), o
candidato apresentou, nos autos de RCand nº 0601298-56.2022.6.16.0000, pedido de
renúncia em 01/09/2022 e o mesmo foi homologado em 05/09/2022.

E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
( h t t p s : / / s p c e -
cnpj.tse.jus.br/spce2016.cnpj/internet/#/eleicoes/544/consulta-candidatos-por-
numero/3790195938), constata-se que o CNPJ do requerente foi emitido no dia
11/08/2022, como bem se observa:

Num. 43667248 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

Em sua manifestação (id. 43609131), o requerente afirmou que "ainda que
tenha passado alguns dias, o Peticionário formalizou seu pedido de renúncia à
candidatura. 11. Destarte, as contas prestadas comportam aprovação."

Ao final, pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.

As justificativas apresentadas não procedem.

Ora, a apresentação do pedido de renúncia em 01/09/2022 se deu 21 dias
após a data da concessão do CNPJ (11/08/2022) ao prestador, extrapolando, portanto,
em 11 dias o prazo legal.

Dessa forma, não é possível, no presente caso, ocorrer a incidência da
exceção contida no supracitado art. 8º, § 4º, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Nesse mesmo sentido pontuou o Ministério Público Eleitoral (id. 43631647):

Ainda que o candidato renuncie, persiste a obrigação de prestar contas em
relação ao período em que participou do certame eleitoral, mesmo que não
Num. 43667248 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

tenha realizado campanha, conforme determina o art. 45, §6º da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Com efeito, a ausência de abertura da conta bancária específica de
campanha, por si só, enseja a desaprovação das contas, uma vez que
prejudica de maneira insanável a regularidade destas e impede a
fiscalização da movimentação financeira do candidato durante o período
eleitoral.
[não destacado no original]

Assim, da análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que o
candidato prestador descumpriu a obrigação legal de abertura de conta bancária para
movimentação de outros recursos, o que impossibilita a verificação da veracidade das
informações prestadas, razão pela qual as contas devem ser desaprovadas.

Essa é, inclusive, a linha de entendimento do Tribunal Superior
Eleitoral. Vejamos:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE GRAVE. DESAPROVAÇÃO. DECISÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS SÚMULAS 24 E 30/TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
2. A jurisprudência desta CORTE SUPERIOR assenta que a falta de abertura
de conta bancária é falha, por si só, suficiente à desaprovação das contas,
diante da gravidade da circunstância. Incidência do óbice da Súmula 30/TSE.
3. Ainda que não ocorra arrecadação ou movimentação, o partido e os
candidatos estão obrigados a proceder com a abertura de conta
específica de campanha, nos termos do art. 10, § 2º, da Res.- TSE
23.553/2017, excepcionadas apenas as situações previstas no § 4º, o
que não é o caso, diante da renúncia à candidatura após 17 dias da data
da concessão do CNPJ, extrapolando, portanto, em 7 dias o prazo legal.
4. Agravo Regimental desprovido. O Tribunal, por unanimidade, negou
provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator".
[TSE, AREspE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº 0600220-20.2020.6.16.0025, CAMBARÁ - PR, Relator(a) Min. Alexandre
de Moraes, DJE: 23/06/2022, não destacado no original]

Portanto, observa-se que o prazo estipulado de forma objetiva pela legislação
eleitoral foi extrapolado pelo prestador, como bem observou o Ministério Público Eleitoral,
não cabendo a esta Corte elastecer prazo estabelecido pelo legislador.

Em decorrência, conclui-se que, desobedecido o prazo limite firmado pelo
ordenamento jurídico eleitoral, a desaprovação das presentes contas é medida que se
impõe, tendo em vista tratar-se de irregularidade grave e insanável, vez que impede a
fiscalização da movimentação financeira das contas.

Num. 43667248 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, JULGO DESAPROVADAS as contas de HAROLDO
RODRIGUES FERREIRA, relativas às eleições 2022, nos termos do art. 74, inciso III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603411-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
HAROLDO RODRIGUES FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do INTERESSADO:
VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A -
REQUERENTE: HAROLDO RODRIGUES FERREIRA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667248 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/07/2023 17:26:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23072717261826600000042627856
Número do documento: 23072717261826600000042627856
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/07/2023 14:15:42